Tribunal: CARF
Processo: 37172.001303/2005-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37172.001303/2005-09
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.315 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração – DEBCAD 35.612.376-6 - para
cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória por ter a empresa apresentado as
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37172.001303/2005-09
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.001303/2005-09

previdenciárias, notadamente aqueles apontados às fls. 41/66, relacionados nos processos
35.612.374-0, 35.612.373-1 e 35.612.375-8 e valores pagos a cooperativas de trabalho.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 41/68.
Impugnado o lançamento às fls. 82/91, a DRP em Belo Horizonte/MG julgou-o
parcialmente procedente. (fls. 189/192).
Aditado o apelo, referida DRJ julgou-o improcedente às fls. 328/331.
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento parcial ao recurso
de fls. 337/350, por meio do acórdão 2302-00.815 - fls. 619/623.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 626/635, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para reformar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a
aplicação do art. 32-A, da Lei n 8.212/91, em detrimento do art. 35-A, do mesmo diploma legal,
para que seja adotada a tese esposada do acórdão paradigma, devendo-se verificar, na execução
do julgado, qual norma mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV,
da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Em 27/2/12 - às fls. 666/667 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria “retroatividade benigna – multa da 8.212/91”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, bem como do recurso da União em
29/3/12 (fl. 669), o autuado apresentou tempestivamente Contrarrazões ao recurso, propugnando,
ao final, pelo seu desprovimento. (fls. 1/12).
Não conformado, o sujeito passivo também apresentou Recurso Especial às fls.
694/708, com vistas à reforma do acórdão recorrido, cancelando-se a autuação, pois, conforme
sustentou, (a) não se poderia exigir o cumprimento de uma obrigação de declarar, enquanto a
obrigação não for exigível e ela ainda não o era; (b) no caso dos autos já teria se demonstrado
que a obrigação principal não seria devida, conforme matéria pacificada pelo Poder Judiciário e
reconhecida pela PGFN. E, sucessivamente, caso não se entendesse desta forma, requereu fosse
o acórdão recorrido reformado parcialmente para que fossem expurgados os valores atingidos
pela decadência, nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Em 6/3/17 - às fls. 731/734 foi negado seguimento ao recurso do contribuinte,
Não satisfeito, o recorrente aviou o Agravo de fls. 744/755, que foi rejeitado
liminarmente pela presidente da CSRF às fls. 784/786.
Na sequência, ainda apresentou contrarrazões ao especial da União, às fls.
1349/1368, oportunidade em que postulou a manutenção da decisão recorrida, naquilo que teria
sido objeto do recurso então contra arrazoado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 16/9/11 (processo
movimentado em 16/8/11 (fl. 625) e apresentou seu recurso tempestivamente em 26/9/11,
consoante se denota de fl. 665. Preenchido os demais pressupostos para sua admissibilidade,
dele passo a conhecer.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.001303/2005-09

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “retroatividade benigna – multa da 8.212/91”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. LEI 11.941/2009. REDUÇÃO DA
MULTA.
As multas em GF1P foram alteradas pela Medida Provisória n ° 449 de 2008,
convertida na Lei n.° 11.941/2009, que beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art.
32-A à Lei n ° 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-
lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrario a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A decisão foi no seguinte sentido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
Registre-se, inicialmente, que se trata de multa lavrada por descumprimento de
obrigação acessória, associada aos lançamentos consubstanciados nas NFLD 35.612.373-1,
354.612.374-0 e 35.612.375-8.
Nesse ponto é de se reconhecer que há exigência mantida ao longo do contencioso
administrativo, tal como informou o próprio sujeito passivo em seu recurso Especial,
remanescendo, assim sendo, o interesse da recorrente em ver dirimida a divergência posta.
Confira-se o excerto a seguir:
Ocorre que, com o fim do processo administrativo, a Empresa ajuizou Ação Anulatória
(doc. 06, cit.), por meio da qual se objetiva a anulação da NFLD n.° 35.612.373-1,
objeto do presente PTA.
Assim, todos os valores cobrados na NFLD n.° 35.612.373-1, encontram-se desde 2007
em discussão na esfera judicial e integralmente garantidos nos autos da ação anulatória,
distribuída em 26.06.2007 sob o n° 2007.38.00.020679-6.
Por óbvio, uma vez mantida a multa em tela, seu quantum deverá ser adequado,
conformado, pela unidade de preparo da RFB, segundo os valores ao final mantidos e
relacionados às exigências a ela associadas.
Prosseguindo, o colegiado a quo decidiu por aplicar, retroativamente ao caso, as
disposições do artigo 32-A, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
Por sua vez, a recorrente sustentou que para fins de aferição quanto à
retroatividade benigna, deveria se verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica:
se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou a do art. 35-A
da Lei no 8.212/91.
Pois bem.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.001303/2005-09

O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, quando da execução do julgado, a multa então aplicada à luz do
dispositivo hoje revogado deve ser somada àquela prevista no também revogado artigo 35 da Lei
8.212/91 e comparado com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, cabendo à
unidade de origem efetuar os ajustes cabíveis em função dos valores das obrigações principais
eventualmente consideras improcedentes e que guardam relação com o presente lançamento,
observando-se, no que tange à multa, o disposto no inciso I do artigo 173 do CTN.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso da União para
DAR-LHE provimento para determinar a aplicação da Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital